Tribunal: TJDFT
Processo: 0703918-83.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPUTAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO. SERVIÇOS POSTERIORES COMPROVADOS. MORA EX RE. JUROS DESDE O VENCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 940 DO CC/02. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O devedor que realiza pagamento sem demonstrar sua destinação exclusiva ao adimplemento da obrigação executada não se desincumbe do ônus de comprovar a quitação integral do débito, sobretudo quando a parte credora comprova, por meio de documentação idônea, a imputação parcial do valor e a prestação de novos serviços posteriores.
2. A juntada de notas fiscais e comprovantes de entrega referentes a serviços realizados após o pagamento confere verossimilhança à tese de imputação parcial, inexistindo prova robusta apta a infirmar a higidez do crédito remanescente.
3. Tratando-se de duplicata, título representativo de obrigação positiva, líquida e com termo certo, os juros moratórios fluem desde o vencimento, por força da mora ex re (art. 397 do CC/02), sendo descabida a pretensão de incidência apenas a partir da citação.
4. A adoção de critérios de atualização e juros compatíveis com a natureza da obrigação e com a jurisprudência consolidada não caracteriza excesso de execução, ausente demonstração concreta de equívoco técnico apto a alterar substancialmente o montante exigido.
5. A penalidade prevista no art. 940 do CC/02 exige a comprovação cumulativa da cobrança de dívida já paga e da má-fé do credor, consistente na exigência consciente de quantia sabidamente inexigível, requisitos não verificados quando remanesce saldo devedor e a pretensão executiva se apoia em documentação regular.
6. Apelação conhecida e não provida.